Tribunal: STF
Processo: AO 2933
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de ação originária, com pedido de liminar, ajuizada por C.B.C.S., objetivando anular ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar (Representação nº. 1.01028/2022-40) que o autor apresentou em desfavor de Promotores de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Narra que “propôs junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) Reclamação Disciplinar (Representação nº. 1.01028/2022-40) em face dos promotores de Justiça do Estado do Rio de Janeiro JULIANA ZENNI TRAVASSOS, ANDRÉ GONÇALVES MORGADO e RAPHAEL FRANZOTTI BRANCO, narrando a prática em tese de infrações ético disciplinares, relacionadas a uma possível usurpação de atribuições funcionais exclusivas da Procuradoria Geral da República”.

Sustenta que “as imputações levadas a conhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público estavam relacionadas à colheita do depoimento de colaborador premiado (Sr. Marcus Vinicius Azevedo da Silva), ocasião na qual, os promotores de justiça do Estado do Rio de Janeiro representados, realizaram atos de investigação em face do Autor, em que pese o seu foro por prerrogativa de função”.

Conta que “no dia 13 de dezembro de 2023, o então Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Oswaldo D’Albuquerque determinou a abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) em face dos promotores representados”, decisão em face da qual os representados interpuseram recurso arguindo fato novo, qual seja, o julgamento de Agravo Regimental na PET. 15.392/DF na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aduz que o Corregedor Nacional do CNMP exerceu juízo de retratação com fundamento no art. 154, caput, do RICNPM, determinando o arquivamento da Reclamação Disciplinar.

Conta que a citada decisão fundou-se “no ‘documento novo’ anexado aos autos pelos Representados, aduzindo expressamente que ‘(...) os fatos objeto de apreciação pelo STJ são estritamente os mesmos sob apuração disciplinar nos presentes autos e que as condutas dos promotores de justiça seriam além de lícitas, decorrentes do legítimo exercício de suas funções’”.

Narra que, naquele Agravo Regimental na PET n. 15392/DF, em trâmite no STJ, “pugnava pela nulidade do Acordo de Colaboração Premiada firmada pelo Senhor Marcus Vinícius Azevedo da Silva junto ao Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro. Dentre os diversos fundamentos apontados, alegou justamente que teriam ocorrido usurpações de atribuições da Procuradoria Geral da República, por parte dos membros do MPRJ no momento da oitiva do Senhor Marcus Vinícius Azevedo da Silva”.

Conta que, no citado julgamento, “o Superior Tribunal de Justiça desproveu o Recurso do Autor, mantendo decisão monocrática recorrida que entendia carecer legitimidade ao Autor para questionar a validade de Acordo de Colaboração Premiada e que rejeitava a alegação de usurpação de atribuições da PGR, em razão de um suposto encontro fortuito de provas”.

Alega que, posteriormente, acostou aos autos da citada Reclamação Disciplinar “decisão de lavra do Excelentíssimo Ministro André Mendonça, do STF, nos autos do HC 231.735/RJ, que determinou o trancamento de inquérito até em curso em desfavor do Autor, tendo como resultado inevitável a reforma integral do Acórdão do Agravo Regimental na PET. 15.392/DF, do STJ e de seus respectivos fundamentos”.

Prossegue narrando que “no dia 11 de fevereiro de 2025, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, o Plenário do CNMP, ao retomar o julgamento do Recurso Interno do Autor, em que pese o voto vencido do Conselheiro Edvaldo Nilo, simplesmente ignorou o fato novo levado a conhecimento do CNMP pelo Autor (decisão de lavra do Ministro André Mendonça no HC 231.735/RJ)”. Contra o citado julgamento, afirma que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados por unanimidade e que, em 15 de maio de 2025, a Reclamação Disciplinar proposta foi arquivada.

Contra o citado ato do CNMP propõe a presente ação originária. A título de tutela provisória, requereu provimento jurisdicional “para fins de se suspender a decisão monocrática que se retratou da abertura do PAD sem a devida intimação prévia ao Autor, determinando-se a regularização do fluxo procedimental mediante determinação de intimação do Autor para apresentação de Contrarrazões ao Recurso Interno dos Reclamados, nos termos discorridos acima”.

No mérito, pede o acolhimento do pedido principal “para fins de se decretar nula a decisão monocrática de lavra do Corredor Nacional do CNMP que procedeu a retratação sobre a decisão de abertura do PAD”. A título subsidiário, requer “que seja decretada a nulidade da decisão Colegiada do CNMP que julgou improcedente o Recurso Interno do Autor, uma vez que violou frontalmente o devido processo legal ao não ter enfrentado os fatos novos levados ao conhecimento do Colegiado e que deveriam ter sido examinados pela decisão colegiada”. Em terceira ordem, pede “que seja reconhecida a injuridicidade manifesta da decisão Colegiada do CNMP que julgou improcedente o Recurso Interno do Autor, por violar frontalmente a teoria dos motivos determinantes e conferir indiretamente efeito suspensivo sobre uma decisão plenamente válida e eficaz do Supremo Tribunal Federal”.

Na decisão de eDOC nº 21, indeferi o pedido de tutela provisória, determinei a citação da União e a solicitei informações ao Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Não houve recurso contra a citada decisão, conforme certificado no eDOC nº 31.

Por meio da petição de eDOC nº 24, o autor informou que “foi finalizado o julgamento do Agravo Regimental no HC 231735/RJ pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal”, ocasião em que o citado órgão colegiado “negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público Federal, mantendo incólume a decisão monocrática do Excelentíssimo Ministro André Mendonça, que determinou o trancamento dos Inquéritos 1481 e 1639” e, posteriormente, no eDOC nº 32, acostou certidão de trânsito em julgado do citado recurso.

Em sede de informações, o CNMP (eDOC nº 28) manifestou-se no sentido de que “[a]s conclusões jurídicas adotadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público foram adotadas, portanto, dentro das competências constitucionalmente atribuídas a este órgão de controle, não havendo qualquer elemento indiciário de nulidade que macule os acórdãos. Em verdade, ao alegar ‘violações e nulidades’ sob o titulo de ‘manifesta injuridicidade [e] violação à teoria dos motivos determinantes’, pretende o Autor da AO 2.933/RJ superar, por via transversa, a análise jurídica fundamentadamente adotada pelo CNMP ao longo de toda a tramitação da RD n° 1.01028/2022-40”.

Destacou-se, ainda nas informações, que “a ‘violação ao devido processo legal’, relacionada à uma suposta falta de intimação prévia do Autor sobre a decisão de retratação do Corregedor Nacional, foi aduzida de maneira inédita na AO 2.933/RJ e nada mais é do que uma tentativa de, após o não acolhimento fundamentado de suas razões jurídicas, buscar impor pecha de nulidade a ato conduzido de maneira escorreita, legal e regimental”, bem como que “tal argumentação, agora posta nesta Ação junto ao STF, parece se revestir da chamada ‘nulidade de algibeira’, sendo de rigor seu não acolhimento”.

A UNIÃO ofereceu contestação no eDOC nº 36, no âmbito da qual alegou a regularidade do procedimento que culminou na decisão tomada pelo CNMP e que este Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que “a revisão das decisões administrativas proferidas por órgãos de controle deve ocorrer apenas em casos de manifesta teratologia, violação de direitos ou ilegalidade flagrante”. Em suas razões, sustentou que a pretensão autoral se resume a “um rejulgamento do caso, utilizando-se desse STF como verdadeira instância revisora de decisão administrativa proferida pela Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público”. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação do autor aos consectários jurídicos da sucumbência.

A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer pela improcedência dos pedidos autorais (eDOC nº 41), o qual conta com a seguinte ementa:

AÇÃO ORIGINÁRIA. ANULAÇÃO DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS DE ARQUIVAMENTO DE PAD NO CNMP. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADOS. “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. INJURIDICIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Alega-se nulidade em decisões proferidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público nos autos do RD n° 1.01028/2022-40, nas quais se determinou o arquivamento da reclamação disciplinar. Cingem-se os argumentos à violação ao contraditório, ao devido processo legal e à teoria dos motivos determinantes, causa de injuridicidade. 2. Quanto à intimação eficaz do autor da reclamação, eventual vício restou sanado ante sua posterior manifestação. Uma vez que este interpôs recurso interno e o teve apreciado pelo órgão colegiado competente, não se demonstrou o real prejuízo, sendo o caso de incidência do princípio “pas de nullité sans grief”. 3. O suposto vício de intimação não foi apresentado em nenhuma das impugnações posteriores ao juízo de retratação, de modo que eventual análise resultaria em aceitação implícita de “nulidade de algibeira”. 
4. O devido processo legal mostrou-se observado, visto que os reclamados atuaram nos limites de suas atribuições e em cumprimento a decisões judiciais à época existentes. 5. As decisões prolatadas individual e colegiadamente analisaram os documentos juntados à luz da decisão judicial contemporânea aos atos reclamados, confirmatória da legitimidade das condutas ministeriais. - Parecer pela improcedência da ação anulatória.

É o relatório. DECIDO. 

De início, ante a desnecessidade de produção de provas, dado que a matéria é unicamente de direito, procedo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao conhecimento da ação, destaco que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua competência para processar e julgar ações ordinárias voltadas contra decisões e atos administrativos emanados do CNJ e do CNMP. Tal conclusão foi adotada por ocasião do julgamento conjunto da ADI nº 4.412, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (DJe 15.3.2021), da Pet nº 4.770, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 15.3.2021), e da Rcl nº 33.459, de relatoria da Ministra Rosa Weber, sendo redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes (DJe 23.3.2021). Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:

“Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.”

Delimitando sua competência, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da AO nº 1.789, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso firmou a seguinte orientação: 
 
“3. A intervenção desta Corte em relação aos atos do CNJ só deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho Nacional de Justiça foi criado com a finalidade constitucional expressa de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (CRFB/1998, art. 103-B, § 4º). 
Nessa linha, o controle por parte dessa Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato.” 
(AO 1789, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 10-10-2018, DJe-230,  p. 29-10-2018 - grifos acrescidos)

Conforme se observa, embora, a partir do julgamento da ADI nº 4.412/DF, o Supremo Tribunal Federal tenha afirmado sua competência exclusiva para processar e julgar ações ajuizadas contra decisões do CNJ e do CNMP proferidas no exercício regular de suas atribuições constitucionais, tal entendimento não se traduz na possibilidade de revisão irrestrita desses pronunciamentos.

Portanto, o Supremo Tribunal Federal não é instância revisora de decisões administrativas tomadas pelo CNMP no exercício regular de suas atribuições constitucionais. 
 
Com efeito, o ato impugnado é dotado de presunção de legitimidade e de veracidade, posto que emanado de órgão previsto diretamente no texto constitucional, ao qual é atribuída a função de “controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros” (art. 130-A, § 2º, da Constituição Federal). 

Portanto, a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal tem reafirmado que sua intervenção é excepcional, posto que “como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.” (MS 39854-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025). No mesmo sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SINDICÂNCIA. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. REJEIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DISCIPLINARES E DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face de decisão que julgou improcedente o mandado de segurança. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação ao devido processo legal na tramitação da sindicância que culminou com a aplicação de penalidades disciplinares e de medidas administrativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao manter, na revisão de processo disciplinar, as penalidades disciplinares impostas ao Impetrante, tendo em vista que foi oportunizado o direito de defesa ao sindicado, bem como observada a estrita adequação, razoabilidade e proporcionalidade das penalidades frente às circunstâncias do caso. 4. Esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento no sentido de que é descabida a pretensão de transformá-la em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. 5. O controle dos atos do CNMP por esta CORTE somente se justifica, em regra, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (MS 39962 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 04-12-2024  PUBLIC 05-12-2024)

Contudo, não verifico a existência de qualquer ilegalidade no ato impugnado, por meio do qual se negou provimento ao recurso interno interposto pelo autor contra a decisão da Corregedoria Nacional que, reconsiderando entendimento anterior, determinou o cancelamento da abertura de Processo Administrativo Disciplinar e o arquivamento da Reclamação Disciplinar. Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão de julgamento (eDOC nº 14):

RECURSO INTERNO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALEGADA USURPAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA. ATUAÇÃO REGULAR. DELEGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES EM DELAÇÃO PREMIADA REFERENDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALTA FUNCIONAL. DESPROVIMENTO. 
1. Recurso Interno contra decisão da Corregedoria Nacional que, em juízo de retratação, determinou o cancelamento da instauração de PAD e o arquivamento desta Reclamação Disciplinar deflagrada em face de membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ). 
2. Alegadas faltas funcionais e descumprimento de deveres por terem os Promotores realizado atos de instrução em complemento a acordo de colaboração premiada com suposta usurpação das atribuições da Procuradoria-Geral da República. 
3. Conclusões da Corregedoria Nacional e da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (AgRg-PET nº 15.392/DF) que convergem no sentido de que a atuação do Parquet fluminense ocorreu dentro das atribuições funcionais e nos exatos limites de decisões judiciais à época existentes, notadamente o declínio de competência pedido pela Procuradoria-Geral da República e deferido pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Considerando que os atos foram praticados em observância aos ditames legais e “exatamente da maneira que era esperada”, não há que se cogitar em indícios de violações disciplinares que autorizem a instauração de PAD, razão pela qual deve ser mantida a decisão de arquivamento da presente Reclamação. 
5. Recurso Interno conhecido e desprovido. 

Da petição inicial, extraio três eixos argumentativos, quais sejam: 1) violação do devido processo legal por ausência de intimação do autor previamente à prolação do ato ora impugnado; 2) violação ao devido processo legal por desconsideração do argumento relacionado com a decisão proferida por este STF no HC nº 231.735/RJ; e 3) violação à teoria dos motivos determinantes baseada em alegação de que o ato impugnado foi amparado em fundamentação inexistente, qual seja, o Acórdão no AgRg-PET nº 15.392/DF, que foi reformado pela decisão proferida por este STF no HC nº 231.735/RJ.

Tais argumentos não procedem. Quanto ao primeiro, verifico que há previsão regimental que dá suporte à decisão de retratação proferida pelo Conselheiro Relator do feito no CNMP. Veja-se:

Regimento Interno do CNMP:
Art. 76 O Corregedor Nacional poderá notificar o reclamado para prestar informações no prazo de dez dias, podendo ainda realizar diligências para apuração preliminar da verossimilhança da imputação ou encaminhar a reclamação ao órgão disciplinar local, para proceder na forma do artigo 78 deste Regimento.
Parágrafo único. O Corregedor Nacional arquivará de plano a reclamação se o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, devendo dar ciência da decisão ao Plenário e ao reclamante.

Art. 154 O recurso interno será interposto no prazo de cinco dias contados da data da ciência da decisão recorrida pelo interessado e será dirigido à autoridade que praticou o ato atacado, que poderá reconsiderá-lo.

Ademais, a interposição do recurso interno - e seu julgamento pelo colegiado competente - tem o condão de sanar quaisquer vícios de comunicação processual que eventualmente tenham ocorrido, face à ausência de prejuízo que reclame a nulidade dos atos anteriores.

Tal como suscitado nas informações, “este suposto vício de ‘intimação prévia’ não foi apresentado em nenhuma das impugnações posteriores ao juízo de retratação”, caracterizando nulidade de algibeira. Quanto ao ponto, este STF possui precedente no sentido de que “esta Corte rechaça a validade da chamada “nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”, que ocorre quando a parte queda-se inerte, no momento processual oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior, buscando obter situação processual favorável” (HC 246142 AgR-segundo, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-04-2025).

Conforme se verifica, a decisão tomada pelo CNMP encontra-se devidamente fundamentada, bem como foi proferida no exercício da competência constitucionalmente atribuída ao referido órgão e com observância do devido processo legal. 

Quanto ao segundo e terceiro argumentos, não há que se falar que o ato impugnado desconsiderou, a decisão deste STF, no HC nº 231.735/RJ e que, por consequência, violou a teoria dos motivos determinantes.

Colho, das informações constantes dos autos (eDOC nº 28 - p. 4), fundamentos adotados pelo CNMP para o desprovimento do recurso do autor desta AO:

“O que se está a analisar é a atividade finalística do MP/RJ, iniciada a partir do compartilhamento dos termos do acordo de delação, após decisão do STF acolhendo o pedido de declínio de competência formulado pela própria PGR, inexistindo espaço para se cogitar em falta funcional ou descumprimento de deveres quando os reclamados atuaram nos limites de suas atribuições e em cumprimento a decisões judiciais à época existentes. 
(...)
Por fim, cumpre ressalvar que, ainda que as conclusões do Superior Tribunal de Justiça sejam objeto de impugnações pelas vias processuais adequadas, o desprovimento do Recurso Interno é medida que se impõe, notadamente porque, na esfera disciplinar, as condutas seriam alcançadas pela prescrição. 
É dizer: ainda que existam ações e recursos no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, questionando a decisão da Corte Especial, eventuais providências relacionadas às apurações criminais, à validade do acordo de colaboração e a outros aspectos correlatos devem - e serão - objeto de aprofundado debate no Judiciário. Contudo, para fins disciplinares, diante de todos os fundamentos expostos, as condutas dos Promotores alegadas nesta RD não violaram deveres ou significaram faltas funcionais.”

Para que se concluísse em sentido oposto do que firmado no ato impugnado, seria necessário que se revisitasse o mérito da deliberação administrativa e se atuasse como uma instância recursal da decisão tomada no âmbito do CNMP, de forma diversa do que pacificado na jurisprudência desta Suprema Corte. Portanto, impõe-se a adoção de postura de deferência institucional em relação aos órgãos autônomos especializados, especialmente àqueles aos quais a própria Constituição conferiu competência técnica para o exame de matérias específicas, como é o caso do CNMP.

Sequer há que se falar em desrespeito à autoridade da decisão proferida por este STF, na medida em que os atos praticados em violação ao foro por prerrogativa de função foram devidamente anulados e nenhum prejuízo foi experimentado pelo autor.

No presente caso, foi adotado valor da causa muito baixo, pelo que reputo que os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 

Ante o exposto, REJEITO os pedidos formulados na ação, julgando o feito extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao recolhimento de custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Publique-se, adotando-se as cautelas inerentes ao segredo de justiça posto nos presentes autos.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente